Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-39.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000773-39.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), marco antonio alves (APELADO), MARCOS ANTONIO ALVES - CPF: 534.904.101-06 (APELADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO DE SOUZA (TESTEMUNHA), MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN - CPF: 631.762.701-00 (TESTEMUNHA), ROGERIO SOKANO - CPF: 820.780.171-91 (TESTEMUNHA), VENICIUS ROCHA CONSTANTINO - CPF: 014.150.831-00 (TESTEMUNHA), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. INDEXAÇÃO EM ARROBA DE BOI GORDO. LEGALIDADE. PAGAMENTO AO CREDOR PRIMITIVO APÓS CIÊNCIA DA CESSÃO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CESSIONÁRIO.
RES INTER ALIOS ACTA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de A
pelação interposto
em face de
sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O apelante sustenta a nulidade do título executivo por indexação em arroba de boi gordo, alega quitação parcial mediante pagamento em espécie e dação em pagamento de maquinário, além de suscitar novação superveniente celebrada com o credor originário em março de 2023, após o ajuizamento da execução pelo cessionário.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são as seguintes:

I.

verificar
se a utilização da arroba de boi gordo como indexador de dívida agropecuária configura usura ou enseja a nulidade do título;
II. Averiguar
a validade de provas de quitação datadas de período anterior à constituição do título exequendo; e
III. decidir
se o acordo de novação firmado entre devedor e credor primitivo, após a citação válida na execução movida pelo cessionário, possui eficácia liberatória perante este último.

III. Razões de decidir

3. A fixação do valor da obrigação com base no preço da arroba de boi gordo constitui legítima técnica de fixação de preço por índice de mercado, perfeitamente admissível no âmbito das relações contratuais do agronegócio, não caracterizando prática de agiotagem ou incerteza quanto à liquidez do título, que permanece apurável por simples cálculo aritmético.

4. A prova do pagamento deve ser estritamente vinculada à obrigação executada, sendo que recibos emitidos em data anterior à própria celebração do instrumento de confissão de dívida não possuem o condão de comprovar a quitação de parcelas do referido título.

5. A cessão de crédito torna-se plenamente eficaz em relação ao devedor a partir do momento em que este dela toma ciência inequívoca, o que se aperfeiçoa, de modo inquestionável, com a citação válida na lide executiva proposta pelo cessionário.

6. À luz do artigo 292 do Código Civil, o devedor que realiza pagamento ou transação com o credor primitivo após ter sido judicialmente cientificado da cessão não se desobriga perante o novo titular do crédito, assumindo o risco da transação efetuada com quem não detém mais a legitimidade para dispor do direito.

7. O acordo superveniente firmado em 2023 com o cedente original configura negócio jurídico estranho à esfera jurídica do cessionário,
i
ncapaz de retirar a exigibilidade do título que aparelha a execução em curso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A indexação de dívidas em arroba de boi gordo é válida e não configura agiotagem, representando índice de mercado setorial. 2. O pagamento ou acordo realizado com o credor original após a citação em processo executivo movido
pelo cessionário é ineficaz perante este, não exonerando o devedor da obrigação cedida."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 290, 292, 320; CPC/2015, 493.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG

- Apelação Cível: 00164185520168130344, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/08/2023, Câmaras Cíveis/18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2023
;
Agravo de Instrumento: 41397512320258130000, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Cíveis/10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2026
;
TJMT
-
APL: 00055823420078110040 MT
, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/07/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/07/2016
;
TJ-GO
5663997-71.2021.8.09.0093, Relator.: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
,
em face de
sentença pro
latada
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos dos Embargos à Execução (processo no 1000773-39.2019.8.11.0015),
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados em face de
MARCOS ANTÔNIO ALVES
, e, por conseguinte, CONDENOU o ora Apelante ao pagamento das
custas e honorários advocatícios
, estes
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
A sentença
REJEIT
OU
a
s teses de nulidade do título por indexação em arroba de boi gordo e de prática de agiotagem. No mérito,
o Juízo “a quo”
considerou
que o embargante não comprovou o pagamento parcial da dívida, destacando que os recibos apresentados são anteriores ao título executado e que a alegada dação em pagamento de um trator carece de prova documental idônea, baseando-se apenas em planilha unilateral e depoimentos testemunhais imprecisos.

Em síntese, o
apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da execução em virtude da ilegalidade da indexação do débito em arroba de boi, o que, sob sua ótica, configuraria usura.

No mérito, reitera a tese de excesso de execução, afirmando ter realizado pagamentos parciais ao credor originário antes de ter ciência da cessão de crédito.

Aduz que a cessão somente produz efeitos em relação ao devedor após a devida notificação, o que teria ocorrido apenas com a citação na lide executiva.

S
ustenta a ocorrência de fato superveniente consistente em uma "novação de dívida" celebrada em 03 de março de 2023 com o credor originário, Sr. José dos Santos Neto. Argumenta que tal acordo englobou todos os débitos entre as partes, substituindo-os por novas notas promissórias com garantidor solidário, o que retiraria a exigibilidade do título objeto da execução movida pelo apelado (cessionário).

Requer
o
provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a extinção da execução pela novação ou quitação integral.

Em
contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e supressão de instância quanto à tese da novação de 2023. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso
, argumentando que a renegociação feita com o credor originário após a ciência da cessão e do ajuizamento da execução é ineficaz perante o cessionário, nos termos do art. 292 do Código Civil.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelado suscita preliminar de inovação recursal.

Entretanto,
verifico que o documento comprobatório do suposto acordo
– confissão de dívida
(ID 148040773) foi colacionado aos autos
, em 20/03/2024,
em sede de alegações finais no primeiro grau,
antes da sentença (prolatada em 05/02/2026),
tendo
inclusive o Juízo “a quo”
facultado o contraditório ao embargado.

Assim, t
ratando-se de fato ocorrido no curso da demanda, sua análise é admitida como fato superveniente, nos moldes do art. 493 do Código de Processo Civil
.

“
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir
”
.

Assim, tendo em vista que tal procedimento foi respeitado,
REJEITO
a preliminar.

É como voto

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto de mérito deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos dos Embargos à Execução (processo no 1000773-39.2019.8.11.0015),
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
,
em face de
MARCOS ANTÔNIO ALVES

(Exequente/Apelado)
, e, por conseguinte,
CONDENOU
o ora Apelante ao pagamento das
custas e honorários advocatícios
, estes
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A tese de nulidade do título por indexação em arroba de boi gordo não merece prosperar.

A
jurisprudência admite a fixação de obrigações em mercadorias ou índices de mercado, especialmente no âmbito do agronegócio
, quando há previsão em contrato e quando não verificada abusividade
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SIMULAÇÃO E PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS - OBSEVÂNCIA DO ART. 1o DO DECRETO LEI No 22.626/33 - CAPITALIZAÇÃO ANUAL - LEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 591 DO CÓDIGO CIVIL -
INDEXAÇÃO DA DÍVIDA EM ARROBAS DE BOI - ATUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DA ARROBA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
- DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA DO ART. 1.026, § 2o do CPC - AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO - EXCLUSÃO DA PENALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TRAÇADOS PELO ART. 85 DO CPC. Não sendo comprovada a alegada simulação e prática de agiotagem nos contratos de confissão de dívida celebrados entre as partes, deve ser reconhecida a validade destes. Nos termos do art. 1o do Decreto 22.626/33, é permitida a estipulação de juros contratuais até o dobro da taxa legal de 1% ao mês. Nos termos do art. 591 do Código Civil, nos mútuos civis, é permitida a capitalização anual de juros.
Não constitui abusividade a atualização anual da arroba do boi, utilizada para indexação da dívida, eis que visa apenas garantir o poder aquisitivo da moeda.
A possibilidade de redução do débito não é suficiente para descaracterizar a mora, diante da existência da dívida incontroversamente acumulada. Reconhecida a existência de omissão na sentença de 1o Grau, deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2o do CPC imposta à parte embargante, já que afastado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração interpostos. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em
conformidade com os critérios traçados pelo art. 85 do CPC e com as peculiaridades do caso.
(
TJ-MG - Apelação Cível: 00164185520168130344, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/08/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2023)

(destaquei)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADO - PREÇO DO PAGAMENTO DE PARCELAS FIXADO EM ARROBAS DE BOI - PREVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - VÍCIO REDIBITÓRIO - INEXISTÊNCIA - READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Não há nulidade quando devidamente pactuado na escritura celebrada entre partes maiores e capazes, sem vício de consentimento, a fixação da arroba de boi como indexador monetário das parcelas. Postulados vários pedidos e sendo acolhido apenas um deles, é de se reformar a sentença para adequar a sucumbência. (TJMT
-
APL: 00055823420078110040 MT
,
Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/07/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/07/2016)
”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA COM BASE EM ARROBAS DE VACA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO DA OBJEÇÃO APRESENTADA PELO EXCIPIENTE/EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I - A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. II - Conforme orienta a jurisprudência contemporânea desta Corte, o fato do contrato que embasa o pleito executivo adotar a unidade de medida (arroba) de vaca, para a valoração do quantum
debeatur
, não é capaz de afetar sua liquidez. III - Assim, considerando que o referido título preenche todos os pressupostos legais, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado/agravante. AGRAVO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO 5663997-71.2021.8.09 .0093, Relator.: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022)
”

Quanto à alegação de prática de agiotagem pelo exequente, mantenho a sentença, pois inexistente tal demonstração, eis que o negócio envolveu
compra e venda de maquinário agrícola e caminhão, com pagamento parcelado definido, representadas em confissões de dívida, sem qualquer indício de ilegalidade.

No que concerne à alegação de excesso, pois teria sido pago parcialmente a dívida, considera-se irretocável a sentença, uma vez que o
recibo de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
data
do
de 06/02/2012,
é anterior
à confissão de dívida que aparelha a execução, firmada em 21/07/2014.
Assim, utilizando-se de princípio lógico,
não se pode imputar pagamento a uma obrigação que ainda não havia sido formalizada.

Sobre a dação em pagamento do trator em 2017, o art. 320
, parágrafo único do
Código Civil
,
exige prova escrita e específica da quitação.

“
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
”
.

Nesse aspecto, verifica-se que o
apelante apresentou apenas uma planilha unilateral
, de modo que não há como aplicar o disposto no parágrafo único do mencionado artigo.

No que diz respeito à insurgência em relação ao
acordo firmado entre o apelante (devedor) e o credor originário (cedente) em março de 2023,
constata-se que
a lide executiva já tramitava há quase cinco anos.

O art. 290 do Código Civil estabelece que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificada
:

Todavia, a jurisprudência considera que a citação válida do devedor na ação de execução movida pelo cessionário supre a ausência de notificação prévia, produzindo ciência inequívoca da transferência da titularidade do crédito.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CESSÃO DE CRÉDITO - SUCESSÃO PROCESSUAL DO CEDENTE PELO CESSIONÁRIO - ART. 778 DO CPC - DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO
DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO DO ART. 290 DO CC SUPRIDA PELA CITAÇÃO NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA - RECURSO DESPROVIDO. A sucessão processual do exequente originário pelo cessionário, prevista no art. 778, § 1o, III, e § 2o, do CPC, independe de consentimento ou notificação prévia do devedor. A citação nos autos supre a exigência de ciência prevista no art. 290 do CC, não havendo necessidade de comunicação extrajudicial. A ausência de notificação da cessão não gera ilegitimidade ativa nem nulidade da execução, tampouco pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade quando não configurado prejuízo processual ao devedor.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41397512320258130000, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2026)
”.

No caso em tela, o devedor foi citado na execução em 2018 e opôs embargos em 2019, o que demonstra que ele tinha pleno conhecimento de que o novo titular do crédito era o apelado, Marco
Antonio
Alves.

Com esses apontamentos, afere-se que
o pagamento ou a renegociação feita com o credor primitivo
após
o conhecimento da cessão não tem o condão de liberar o devedor perante o cessionário.
Em sentido contrário, aplica-se o disposto no artigo 292 do Código Civil:
“
Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação
”
.

Portanto,
a
o celebrar um acordo de "novação" com José dos Santos Neto em 2023, ignorando a existência da execução ajuizada pelo legítimo titular do crédito (o cessionário apelado), o apelante assumiu o risco do pagamento indevido.

A novação exige o
animus
novandi
entre credor e devedor; ocorre que, em 2023, o Sr. José dos Santos Neto não detinha mais a qualidade de credor do título específico ora executado, carecendo de legitimidade para extinguir obrigações que já haviam saído de sua esfera patrimonial pela cessão de 2014.

Considerando que o devedor pagou a quem não era mais o titular do direito, após ter sido judicialmente advertido da cessão, deve arcar com o ônus de sua desídia,
podendo
, eventualmente,
utilizar-se do
direito de regresso contra o cedente que
recebeu o que não lhe era mais devido, evitando-se o enriquecimento sem causa deste último.

Desse modo,
a execução movida
pelo ora Apelado é viável, pois decorre de
título líquido, certo e exigível
, devendo ser rejeitadas as teses lançadas nos Embargos à Execução.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026